Tribunal: TJSP
Processo: 1018592-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Servidora municipal – Auxiliar de enfermagem – Pleito que visa à anulação do ato que implicou na sua exoneração, com a consequente reintegração ao cargo – Autora exonerada por processo administrativo durante o período de estágio probatório em razão das diversas faltas por licença saúde – Sentença de improcedência – Cômputo das licenças-saúde para aferição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Servidora municipal – Auxiliar de enfermagem – Pleito que visa à anulação do ato que implicou na sua exoneração, com a consequente reintegração ao cargo – Autora exonerada por processo administrativo durante o período de estágio probatório em razão das diversas faltas por licença saúde – Sentença de improcedência – Cômputo das licenças-saúde para aferição da assiduidade da autora – Impossibilidade – Prorrogação do estágio probatório e a realização de nova avaliação que se impõe – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018592-04.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AMANDA BECKLAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Karen Costa Braga.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1018592-04.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Juíza sentenciante: Genilson Rodrigues Carreiro
Apelante: Amanda Becklas de Oliveira
Apelada: Prefeitura Municipal de Santo André
Voto no 32490
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Servidora municipal
Auxiliar de enfermagem Pleito que visa à anulação do ato
que implicou na sua exoneração, com a consequente
reintegração ao cargo
Autora exonerada por processo
administrativo durante o período de estágio probatório em
razão das diversas faltas por licença saúde Sentença de
improcedência Cômputo das licenças-saúde para aferição da
assiduidade da autora
Impossibilidade Prorrogação do
estágio probatório e a realização de nova avaliação que se
impõe Precedentes Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 295/305)
interposto por Amanda Becklas de Oliveira contra r. sentença de fls.
289/292, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública de
Santo André, nos autos da ação ordinária promovida em face da
Prefeitura Municipal de Santo André, objetivando à anulação do ato
que implicou na exoneração da autora, com a consequente
reintegração no cargo que ocupava (auxiliar de enfermagem) e o
pagamento dos valores correspondentes.
O Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenou a autora no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
3
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recorre a autora, pugnando pela inversão do
julgado. Aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa para
realização de provas testemunhal e pericial, aptas a comprovar se a
incapacidade surgiu antes ou depois da nomeação da autora, o que
poder é ensejar a anulação da nomeação ou a reabilitação. No mérito,
aduz que as avaliações juntadas no processo administrativo
exoneratório rechaçam as informações da Prefeitura, sendo que na
primeira teve desempenho esperado, pois a nota abaixo do esperado
foi somente em relação ao critério assiduidade quanto horário de
entrada e cuidado na marcação do ponto; nas 2a, 3a, 4a, 5a e 6a obteve
nota máxima, e na 9a avaliação, ocorrida um mês antes da exoneração
por suposta inaptidão, constou que a autora atendia as necessidades
das atividades desenvolvidas, de modo que as alegações de que a
recorrente era mal avaliada não procede. Argumenta ter se afastado
de suas atividades laborativas para se submeter a tratamento médico,
ocasião em que recebeu benefício de auxílio-doença previdenciário,
cujas ausências foram devidamente justificadas, o que não pode ser
computado como sendo resultado de seu desempenho. Ao final, reque
o provimento do recurso para julgar procedente a demanda, a fim de
determinar a imediata reintegração da autora e encaminhamento para
reabilitação profissional, com o pagamento de todos os vencimentos
pretéritos, corrigidos monetariamente.
Contrarrazões às fls. 312/334.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
4
A reforma da sentença é de rigor.
Extrai-se dos autos que a autora foi aprovada
em concurso público para o cargo de auxiliar de enfermagem junto à
Prefeitura Municipal de Santo André, tendo sido admitida em
09.08.2010. Durante todo o estágio probatório licenciou-se por
diversas vezes para tratamento de saúde, o que inviabilizou a sua
correta avaliação. Salienta que foi diagnosticada com protusão discal
lombar em 2009 e moléstia de Chron em 2012, e que não poderia ter
sido exonerada já que tais doenças foram constatadas anteriormente
ao seu ingresso no quadro da Secretaria da Saúde do Município de
Santo André, e que por ocasião de sua aprovação, foi submetida à
junta médica e considerada apta para o exercício de suas funções,
tendo sua incapacidade sido constatada posteriormente, em 2014. Foi
submetida à avaliação de desempenho e embora tenha obtido bons
resultados foi exonerada por ter sido reprovada na Avaliação Especial
de Desempenho em estágio probatório.
Pois bem.
Depreende-se
dos
autos
que
houve
a
instauração de processo administrativo, oportunidade em que foram
realizadas diversas avaliações durante o estágio probatório da autora,
em que se constatou o seguinte: na primeira avaliação, quanto ao
critério de assiduidade, verificou-se que a autora teve desempenho
abaixo de esperado e os demais considerados dentro do esperado (fls.
34); na segunda avaliação, todos os critérios foram considerados
dentro do esperado, destacando-se o fato de a servidora ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
5
participativa, colaborar com as normas e rotinas na instituição e
trabalhar em equipe (fls. 35), desempenhos esses repetidos nas
demais avaliações realizadas (terceira à sexta), ocorridas entre o
período de outubro/2011 a dezembro/2013, em que se constatou que a
apelante desempenha suas atividades com responsabilidade (fls.
36/39).
No relatório de ocorrência apresentado nos
autos consta que de 09.08.2010 a 31.12.2010, a autora teve uma falta
justificada e dois períodos de licença médica de até 15 dias (total de 5
dias); de 02.01.2011 a 20.11.2011, constam quatro períodos de licença
médica de até 15 dias (total de 37 dias); de 07.01.2012 a 31.12.2012,
constam uma falta justificada, seis períodos de licença médica de até
15 dias, quatro períodos de auxilio doença após 15 dias e diversos
atrasos (total de 114 dias); de 01.01.2013 a 26.12.2013, foram seis
períodos de auxílio doença após 15 dias, licença maternidade, uma
licença médica de até 15 dias (total de 109 dias); de 16.01.2014 a
31.12.2014, quatro períodos de licenças médica de até 15 dias e
quatro períodos de auxilio doença normal após 15 dias (total de 266
dias); de 01.01.2015 a 31.12.2015, cinco períodos de auxílio doença
normal
após 15 dias (total de 365 dias) e de 01.01.2016 a
10.10.2016 (total de 285 dias), totalizando 115 dias de licença médica
de até 15 dias, 2 faltas justificadas e 1065 dias de auxílio doença
normal após 15 dias (fls. 41/45).
Ou seja, durante todo o período em que houve
a avaliação do estágio probatório, a autora esteve boa parte dele
afastada por problemas de saúde (total de 1.180 dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
6
No
entanto,
vê-se
que
se
forem
desconsideradas as faltas relativas às licenças médicas, sem dúvida, a
autora conseguiria a pontuação necessária para a sua aprovação.
Por outro lado, a licença médica constitui
direito dos servidores, sendo no caso em análise o mais prudente é
que haja o prolongamento do período do estágio probatório e a
realização de novas avaliações.
Ora, o objetivo a avaliação do estágio
probatório é avaliar o desempenho do servidor, e no caso, por
circunstâncias totalmente alheias à vontade da servidora, como é a
hipótese de licenças para tratamento de saúde, a mesma esteve
impedida de desempenhar suas funções, de modo que não há nesta
circunstância como ela ser adequadamente avaliada.
Neste sentido, este Colendo Tribunal de
Justiça já se pronunciou a respeito:
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM
CARGO PÚBLICO Autora que busca a sua
reintegração ao cargo efetivo de assistente
técnico em saúde, inclusive com pagamento
dos salários e verbas reflexas Sentença de
procedência corretamente pronunciada em
Primeiro Grau O direito às faltas abonadas se
encontra expresso no art. 80 do Estatuto do
Servidor do Município de São José dos
Campos, sendo o direito à saúde garantia
Constitucional, motivos pelos quais não podem
ser utilizados para influir negativamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
7
avaliação do servidor, sob pena de se criar
óbices ao exercício de seus direitos Afronta ao
princípio da razoabilidade - Precedentes
Sentença mantida Negado provimento ao
recurso. (Apelação no 1024759-07.2015, Rel.
Rubens Rihl, j. 05/07/2016)
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
PROFESSOR I. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
REPROVAÇÃO NO QUESITO ASSIDUIDADE.
EXONERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Nota
referente
ao
critério
de
assiduidade na
avaliação
de
desempenho.
O
Município
considerou o período de licença saúde da
autora como falta no serviço, após o 15o dia
(artigos 25, § 5o, da Lei no 453/2011 e 18, § 1o
do Decreto no 17.844/2018). Licença saúde
concedida pelo próprio ente público que
atestou a necessidade de afastamento da
servidora.
Se
a
própria
administração
reconheceu fundamentos para afastar, não
pode
punir
a servidora por fazê-lo. O
afastamento não deve ser computado como
resultado do seu desempenho. Precedentes.
Sentença reformada para julgar procedente a
ação.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1021937-06.2019.8.26.0577
Rel. Marcelo
Semer j. 16.05.2020)
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença
monocrática para julgar procedente o pedido e determinar a
prorrogação do estágio probatório e a realização de nova avaliação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1018592-04.2019.8.26.0554
8
sem que as ausências justificadas interfiram em seu resultado, com o
restabelecimento de seus vencimentos e vantagens, desde a sua
exoneração, com juros e correção monetária, observados os critérios
estabelecidos pelo Tema no 810/STF e Tema no 905 do STJ.
Em razão da inversão do julgado, condeno a
Municipalidade no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator